Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-94.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-94.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA DE JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. "APAGÃO"
. FATO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A ação originária busca reparação por danos morais e materiais decorrentes da interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica no Município de Coité, entre os dias 04 e 06/01/2016, evento conhecido localmente como "apagão".

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos por falha na prestação de serviço de energia elétrica: se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço de energia elétrica é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC.

O pedido de indenização fundamenta-se em falha na prestação do serviço, podendo caracterizar "fato do serviço" nos termos do art. 14 do CDC.

Em observância ao princípio da especialidade e à jurisprudência consolidada, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC para pretensões de reparação de danos causados por fato do serviço, afastando-se a regra geral do Código Civil.

Considerando que o evento danoso ocorreu em janeiro de 2016, a aplicação do prazo quinquenal afasta a prescrição reconhecida na sentença, impondo-se a sua anulação para o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A relação entre concessionária de serviço público e usuário final para o fornecimento de energia elétrica é consumerista, atraindo a incidência do CDC.

À pretensão de reparação de danos por interrupção do fornecimento de energia elétrica aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, e não o trienal do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO n. 8000103-94.2019.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
MARIA NILZA DE JESUS CERQUEIRA
, e, como parte Apelado,
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.